Tribunal: STF
Processo: Rcl 42664
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SL 853 MC-AgR. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DESTITÚIDO DE EFEITO VINCULANTE E NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. AUSÊNCIA DE ADÊRENCIA ESTRITA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I , “l”, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada por João Francisco Sibim contra decisão proferida no HC 0035009-07.2020.8.16.0000 (2ª Câmara Criminal Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – em anexo) , que teria descumprido decisão desta Suprema Corte exarada nos autos da SL 853 MC-AgR.
    Narra que o Ministério Público encetou procedimento criminal contra o Reclamante e outros, no contexto do qual investigados crimes licitatórios, associação criminosa e falsidade ideológica, ocorridos no município de Iporã/PR.
    O Juízo estadual da Comarca de Iporã/PR teria determinado a suspensão, durante 180 dias, do exercício do exercício do mandato de Vereador pelo Reclamante (Presidente da Câmara Municipal). Mantido, no ato reclamado, dito afastamento. 
    Na presente reclamação, argumenta a Defesa, em síntese, desproporcionalidade da medida de afastamento da função pública e ausência de fato concreto que a justifique. Alega que o Reclamante ‘restará fora de seu cargo de vereador até praticamente o fim de seu mandato (...) e durante toda campanha eleitoral, o que, de um lado fulmina de forma definitiva o seu múnus público, e, por outro, pode trazer danos irreversíveis a sua pretensão de reeleição’. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação das medidas cautelares de suspensão do cargo de Vereador e Presidente da Câmara, bem como a proibição de frequência às instalações da Câmara e órgãos públicos do município de Iporã/PR. Sucessivamente, em caso de não conhecimento da Reclamação, postula ordem de habeas corpus de ofício, ‘deferindo-se as medidas da mesma forma como as pleiteadas em sede de reclamação’.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6735 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe-168, p. 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    No caso, o paradigma invocado como descumprido - SL 853 MC-AgR - é destituído de efeito vinculante e, nele, o Reclamante não figurou como parte. 
    Portanto, manifestamente incabível a presente Reclamação: não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). Ainda: Rcl 14473 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 14745 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso)
    Paralelamente, não há estrita aderência entre o ato Reclamado e o paradigma sob enfoque. Suficiente consignar que enquanto o caso em questão diz com com afastamento de Vereador em sede de investigação criminal, com base em medida cautelar prevista no artigo 319, VI, do CPP, o paradigma tratou de afastamento de Prefeito em consequência do recebimento da denúncia, com base no art. 2º, inciso II, do Decreto-Lei 201/67, e cujo mérito sequer foi apreciado por esta Suprema Corte, diante da perda de objeto. Eis a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. PREFEITO MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE CARGO ELETIVO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. RECONDUÇÃO. EXAURIMENTO DO MANDATO POPULAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
    (SL 853 MC-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 16-11-2017 PUBLIC 17-11-2017)
     A jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF, o que, como visto, não se configura na espécie: Rcl 39650/MG e Rcl 39642/MG, Rel. Min Roberto Barroso; Rcl 40933/PR e Rcl 21161/PI, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 14788/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 18163/RO, Rel. Min. Marco Aurélio; e a Rcl 14112 ED/PE, Rel. Min. Teori Zavascki.
    Por fim, inviável a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, porquanto inexistente decisum proferido por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior. Tampouco houve o julgamento definitivo do writ pelo Tribunal local, pendente o seu julgamento de mérito. Nesse diapasão, ‘A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, i, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância’ (Rcl 24.768- AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes). Deveras, é indevido o manejo da Reclamação como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual,. 
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora